Tribunal: STF
Processo: RE 92185
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-09-25
Data de publicação: 1981-09-25

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. ESTABILIDADE (CONSTITUIÇÃO DE 1967, ARTIGO 177, PARÁGRAFO 2.). PROFESSOR PRIMÁRIO JÁ EFETIVADO NÃO TEM DIREITO A EFETIVAR-SE COMO DIRETOR DE ESCOLA. O FUNCIONÁRIO PÚBLICO QUE JÁ ERA EFETIVO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1967, SE AINDA NÃO ERA ESTÁVEL, PASSOU A TER MAIS ESSE ATRIBUTO POR FORÇA DO PRECEITO CONSTITUCIONAL, SEM, NO ENTANTO, POR ISSO MUDAR DE CARGO, E, SE, EFETIVO E ESTÁVEL, NADA LHE CONCEDEU O MESMO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL (O PARÁGRAFO 2. DO ARTIGO 177). RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, PELA LETRA O DO INCISO III DO ART. 119 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, MAS NÃO PROVIDO.